Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA NO PROCESSO DE ORIGEM. PREVISÃO CONTRATUAL DE CESSÃO DE CRÉDITOS DOS HONORÁRIOS AOS EXEQUENTES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 286 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que indeferiu o pedido formulado pelo exequente que pleiteava a extinção do processo por ilegitimidade ativa. 1.1. Agravo interno aviado pelo executado visando a reforma da decisão indeferiu a liminar em agravo de instrumento. Nas razões do recurso, o agravante alega que o ajuizamento do cumprimento de sentença deu-se por um escritório de advocacia, pessoa jurídica, que não constou da procuração originária nem a existência de cessão ou de contrato de honorários.
2. A Lei no. 8.906/1994 permite a reunião de advogados em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou sociedade unipessoal de advogados (artigo 15 da Lei supra). 2.1. O advogado somente pode compor uma sociedade por ocasião (artigo 15, parágrafo 4o, da mesma Lei) e as procurações “devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte” (artigo 15, parágrafo 3o, da legislação citada). 2.2. Dessa forma, se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade há que se reconhecer a ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios.
3. No caso do cumprimento de sentença, consta cessão de crédito por parte de todos os advogados para a exequente, a teor do art. 286 do Código Civil. 3.1. Além disso, há previsão no contrato de prestação dos serviços advocatícios de que os honorários de sucumbência seriam destinados à exequente. 3.2. Portanto, não há possibilidade de extinção do processo por ilegitimidade ativa, devendo o cumprimento de sentença continuar seu regular prosseguimento.
4. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.